Tribunal: TJSP
Processo: 1011238-29.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - COISA MÓVEL CORPÓREA – COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ-SP – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, lastreada em contrato de comodato de veículo (bem móvel), matéria afeta à competência de uma dentre as 25a e 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal – Resolução no 623/2013, do Col. Órgão Especial, art. 5o,

Ementa:
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - COISA MÓVEL CORPÓREA – COMPETÊNCIA DA 3a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJ-SP – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, lastreada em contrato de comodato de veículo (bem móvel), matéria afeta à competência de uma dentre as 25a e 36a Câmaras de Direito Privado deste Tribunal – Resolução no 623/2013, do Col. Órgão Especial, art. 5o, incs. III.13 e III.14. Remessa dos autos a uma das Câmaras competentes - Recurso não conhecido.